Tribunal: TJMT
Processo: 0053123-16.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MAGEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 64316/2017
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE TERMO DE AUTUAÇÃO E DEPÓSITO – DECADÊNCIA – EVIDENCIADA – CIÊNCIA DO TAD ANTERIOR AO LANÇAMENTO DO DÉBITO NA CONTA CORRENTE FISCAL DA EMPRESA – RECURSO DESPROVIDO.
O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei no 12.016/2009, conta-se da data da ciência do ato impugnado, que se deu antes do lançamento do débito tido por ilegal na conta corrente fiscal da empresa.
Tendo sido a ação constitucional impetrada quando já decorrido 120 dias da ciência do Termo de Autuação e Depósito impugnado, há de se reconhecer a decadência do direito à impetração.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MAGEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa MAGEL COM DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública nos autos do Mandado de Segurança n. 53123-16.2014.8.11.0041, que julgou extinto o mandamus, com fundamento no art. 269, IV, do CPC/73, por reconhecer a decadência da impetração.
Nas razões recursais, a fls. 62/74, sustenta a apelante, que a ciência do ato coator passou a produzir efeito a partir do lançamento mensal na conta corrente fiscal da empresa, por se tratar de ato de trato sucessivo, que se renova a cada mês.
Diz que o ato coator impugnado do mandado de segurança é a cobrança irregular de um tributo lançado de maneira ilegal e inscrito na Conta Corrente Fiscal.
Questiona a autuação com fundamento na Resolução n. 07/2008-SARP, sob o argumento de que não se pode instituir penalidade por Decreto ou qualquer outro ato normativo diferente da lei, e que o lançamento do credito tributário apenas pode se dar mediante Notificação/Auto de infração – NAI, e nunca através de lançamento em conta corrente.
Diz que a Conta Corrente Fiscal – CCF, trata-se de mecanismo criado pelo Estado para controlar os lançamentos e pagamentos relativos ao ICMS dos contribuintes, regularmente constituídos mediante NAI e sujeitos ao PAT e não pra lançamento de valores sem se submeter ao procedimento administrativo de lançamento.
Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença, para que seja afastada a decadência, com a decretação de nulidade dos débitos formalizados no TAD n. 1062450-8.
Contrarrazões coligidas a fls. 77/86, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 93/98).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de Mandado de Segurança impetrado objetivando a anulação de ato tido por ilegal do Gerente de Controle Aduaneiro da SEFAZ/MT, consubstanciado na autuação da empresa por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1062450-8.
Questiona na inicial mandamental o lançamento do débito oriundo do referido TAD, na conta corrente fiscal da empresa, pontuando a ilegalidade da autuação simplesmente por ter débito inscrito em conta corrente fiscal.
O magistrado a quo julgou extinta a impetração mandamental, por reconhecer a decadência, como se infere:
[...] impetrante pretende a anulação do crédito tributário inscrito no TAD no 1062450-8, lavrado em 28.06.2013, porém impetrou o ‘mandamus’ em 11.11.2014.
Dessa forma, a pretensão da impetrante se encontra claramente consumida pela DECADÊNCIA.
Isto posto, com base na fundamentação precedente, acolho a prejudicial de decadência e julgo extinto o feito, com fulcro no artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil [...]- fl.61

Não concordando com o édito sentencial, recorre a impetrante, ora apelante. Entende que o ato ilegal passou a produzir efeito da ciência do lançamento do débito indevido na conta corrente fiscal da empresa, o qual, por se tratar de ato de trato sucessivo, se renova mês a mês.
No entanto, em que pese a tese defendida pela apelante, de fato, o direito à impetração mandamental está abarcado pela decadência, isto porque, à vista da pretensão formulada na inicial do mandamus, o impetrante objetiva a anulação do Termo de Apreensão e Deposito – TAD n. 1062450-8, lavrado em 27.06.13, o qual, ao que se afigura do contexto fático-processual, não tomou conhecimento quando do lançamento do débito na conta corrente fiscal da empresa, já que o sobredito TAD foi objeto de anterior impugnação, em 03.10.13, com o propósito de liberação das mercadorias apreendidas .
Assim sendo, a ciência do ato tido por ilegal não se deu com o lançamento na conta corrente dos débitos inscritos no TAD, no mínimo, poder-se-ia considerar a data da impetração do mandamus precedente ( Cód. 837777), como termo de ciência do ato combatido.
Nesse contexto, como bem pontuou o togado a quo, tendo sido o presente writ, somente manejado em 11.11.2014, resta, pois, fulminado o direito de requerer o mandado de segurança, pela decadência.
A propósito:.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ACOLHIMENTO – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – CONSTATAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA.
O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei no 12.016/2009, tem início na data da ciência da negativa do ato impugnado
Tendo sido a ação constitucional impetrada após expirar o termo final de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento da resposta negativa por parte da administração pública, há de se reconhecer a decadência do direito à impetração.(N.U 1000017-07.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)
Em razão do exposto NEGO PROVIMETNO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR